Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-78.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004432-78.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MIRIAN MARTINS SILVA - CPF: 922.521.253-49 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ABRITRADOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIADE DA RESOLUÇÃO No 547/2024 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar, não podendo o juiz singular dispor do direito de a parte executá-lo mesmo que o valor seja baixo.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, no Cumprimento de Sentença n° 1004432-78.2019.8.11.0040, que julgou extinto o processo fundamentando na Resolução no 547/2024 do CNJ e nos termos do art. 485, VI do CPC (Id. 216128944).

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 STF ao caso, por se tratar de cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial, o que não se confunde com crédito tributário.

Assevera que os honorários decorrem do princípio da causalidade, disposto no artigo 85 do CPC.

Ressalta a constitucionalidade dos procuradores municipais receberem honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários arbitrados.

Ausente as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O ente municipal se insurge contra a sentença que extinguiu o processo aplicando a Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 STF, sob o argumento de que o tema não deve ser aplicado no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

Verifica-se dos autos que,

o ente público informou que o apelado efetuou o pagamento na via administrativa e requereu a extinção do processo (Id.

216128923); o magistrado de origem extinguiu o processo ante a satisfação do débito,

com fulcro no artigo 924, II do CPC, além disso, condenou a parte apelada ao pagamento das custas judiciais e despesas do processo em 07/08/2023 (Id. 216128927).

Posteriormente, o Juízo
a quo
julgou extinto o cumprimento de sentença, pois foi comprovado o pagamento dos honorários advocatícios (Id. 216128932).

Todavia, o apelante opôs embargos de declaração, o qual foram acolhidos, determinando a intimação da parte apelada para efetuar o pagamento do débito em determinado prazo, não ocorrendo pagamento, terá um acréscimo de multa de 10% (dez por cento) em 13/09/2023 (Id. 216128935).

Assim, o apelante deu início ao cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados, os quais não foram quitados, mesmo com a devida citação da apelada (Id. 216128940).

A sentença apelada extinguiu o cumprimento de sentença (Id. 216128944), com fundamento na Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 STF, contudo, de forma equivocada, porque os referidos fundamentos, tanto da Resolução quanto do Tema, pontuam sobre a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que não é o caso dos autos.

No caso, não se trata de execução fiscal de crédito tributário. Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em favor do apelante na sentença que julgou extinto o feito.

Diante disso, inadequada à aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução no 547/2024/CNJ, que tratam exclusivamente de execuções fiscais.

Conforme a Lei no. 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado e tem natureza alimentar, possuindo o advogado direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários de sucumbência, nos termos do art. 23:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

O Artigo 85, § 14o do Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Além disso, a Súmula Vinculante 47 dispõe que
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”

Sendo assim, entende-se que os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar, não podendo o juiz singular dispor do direito de a parte executá-lo mesmo que o valor seja baixo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e, assim, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios arbitrados nos autos da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024